Tribunal: TJES
Processo: 5005559-93.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005559-93.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEATRIZ EUGENIA COSTA
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO DO MÉRITO 1. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. Desnecessidade de perícia quando a análise documental é suficiente para o deslinde da causa. Reforma da sentença de extinção sem resolução de mérito. 2. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor na relação entre consumidor e instituição de pagamento. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados. 3. CONTRATO ELETRÔNICO DEFEITUOSO. Ausência de documentação necessária para validação biométrica em contratos eletrônicos. Inexistência de foto do contratante segurando documentos pessoais e demais requisitos validação das assinaturas digitais. 4. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Configurada conduta desleal por parte da recorrida ao incluir nome em órgão de proteção ao crédito sem válida manifestação de vontade do consumidor. 5. DANOS MORAIS. Fixação de indenização em R$ 5.000,00, considerando a gravidade da conduta, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Caráter compensatório e pedagógico. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Beatriz Eugênia Costa em face de Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA, por meio da qual pleiteia, liminarmente, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, requer a confirmação da liminar com a declaração de inexistência do débito que originou a respectiva restrição, referente ao contrato CC-141040680, bem como a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

Em sede de

sentença foi julgado extinto o processo, sob o seguinte dispositivo:

“Face ao exposto, reconheço a incompetência do juízo por necessidade de perícia, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95 c/c art.485, IV do CPC.
”

Irresignada, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões. Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

A prova pericial revela-se prescindível, tendo em vista que o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial. Aplica-se, na espécie, a teoria da causa madura, estando o processo em condições de julgamento.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão emerge de relação de consumo patente entre a recorrida e a recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à requerida, ora recorrida, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar, in casu, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no § 3º, inciso II, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ: "o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC" (STJ-3ª Turma, REsp 685.662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em tela, a parte recorrente aduz que foi surpreendida por uma restrição de seu nome no órgão de proteção ao crédito, promovida pela requerida com quem nunca teve relação jurídica.

Registre-se que não há nos autos foto da requerente segurando seus documentos, requisito necessário para biometria em contratos eletrônicos.

Conclui-se, portanto, que houve, por parte da recorrida, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Ausente válida manifestação da vontade de um dos contratantes, não há como se aperfeiçoar os supostos contratos que amparam a pretensão creditícia da instituição recorrida. Motivo pelo qual entendo pela nulidade do contrato e inexigibilidade dos débitos decorrentes dele, além da retirada do nome da parte recorrente dos órgãos de proteção ao crédito.

Nesses moldes, entendo que resta caracterizada a ocorrência de falha no serviço prestado pela recorrida. No tocante à indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$ 5.000,00, montante condizente com a gravidade da conduta da parte recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e conceder indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito e correção monetária a partir do arbitramento. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)